Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servido para o reexame da matéria.
2. Ainda que os embargos de declaração tenham sido opostos para fins de prequestionamento, não demonstrado pelo embargante algumas das hipóteses estabelecidas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção do acórdão é medida que se impõe.
3. Embargos de declaração da parte autora desprovidos.
4. Embargos de declaração da parte ré desprovidos.